Tribunal: TJDFT
Processo: 0743413-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO AUTORAL. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI DE DIREITOS AUTORAIS. PROVEDORES DE APLICAÇÕES. INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRIBUTIVA. RESPONSABILIDADE VICÁRIA. LUCRATIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os sites e aplicativos de intermediação enquadram-se na categoria dos provedores de aplicações, os quais são responsáveis por disponibilizar na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação (art. 5o, inciso VII, Lei 12.965/2014). Portanto, os intermediadores estão sujeitos às normas previstas na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
2. A responsabilidade dos provedores de aplicações em internet por danos a direitos autorais, no uso de suas plataformas digitais por terceiros, é disciplinada pela legislação específica vigente, qual seja a Lei n. 9.610/1998, a qual consolida a legislação sobre direitos autorais. É o que se extrai das exatas dicções dos artigos 19, §2o, e 31, ambos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
3. Conforme prevê o art. 104 da Lei n. 9.610/1998, o agente da contrafação (reprodução não autorizada), bem como quem distribui o produto desta, devem responder solidariamente pelos danos causados ao titular da obra indevidamente reproduzida.
4. A responsabilidade civil dos provedores de aplicações em internet por violações de direitos autorais praticadas por terceiros ganha corpo quando constatada(s) a(s) responsabilidade contributiva e/ou a responsabilidade vicária dos provedores, somada à constatação de que a obra protegida não foi utilizada de forma legal e legítima (fair use). Precedentes do STJ.
5. Enquanto a responsabilidade contributiva se relaciona com a violação da propriedade intelectual em si, a responsabilidade vicária se caracteriza quando o terceiro aufere lucro a partir dos ilícitos autorais praticados por outrem (agente da contrafação) e se nega “a exercer o poder de controle ou de limitação dos danos, quando poderia fazê-lo” (STJ, REsp 1512647/MG, Rel, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 05/08/2015).
6. In casu, a parte titular da obra irregularmente veiculada sustenta apenas a responsabilidade vicária da ré, reconhecendo que esta não contribuíra para a comercialização ou distribuição indevidas da obra; mas auferira lucro em razão de ilícitos praticados por outrem.
7. Todavia, não demonstrada a alegada lucratividade a partir das provas colacionadas aos autos, afasta-se o cometimento de ato ilícito pela ré, bem como a sua responsabilização pelos danos experimentados pela autora e o seu dever de indenizar.
8. Recurso conhecido e desprovido.